Tribunal: CARF
Processo: 13896.907833/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.907833/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.847 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
KELLY SERVICES RECURSOS HUMANOS LTDA (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE TRADIÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. -
EPP)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO QUE
NÃO RECONHECE O DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO, COM BASE
NAS
DECLARAÇÕES
PRESTADAS
PELO
CONTRIBUINTE.
DILIGÊNCIAS NÃO DETERMINADAS DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE
JULGADORA NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em violação ao direito de defesa pelo fato de não ter havido
a tratamento manual da compensação, ante a divergência entre os valores
informados pelo próprio sujeito passivo em suas declarações e, tampouco, pela
não realização de diligências pela autoridade julgadora de primeira instância.
A possibilidade de realização de diligências para o esclarecimento de dúvidas
quanto ao direito creditório se insere dentro das normas previstas no art. 18 do
Decreto no 70.235/1972, que dá à autoridade julgadora o poder de determiná-
las ou indeferi-las, não havendo qualquer obrigatoriedade nesse sentido,
mormente diante da inexistência de apresentação de qualquer esclarecimento
pela interessada que pudesse justificar a divergência entre as declarações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, em consequência, negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.907833/2012-50
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907833/2012-50

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-30.553,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FORTALEZA/CE, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
compensação de Saldo Negativo de CSLL referente ao 1o trimestre de 2010, formulado por meio
da DCOMP no 20539.34675.020610.1.3.02-5063, nos termos sintetizados na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE PARCELAMENTO SUPOSTAMENTE INDEVIDO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
1. O parcelamento de débitos constitui-se em confissão de dívida, assim um suposto
erro no seu pedido deve ser devidamente comprovado e apresentado à autoridade local
da jurisdição do sujeito passivo.
2. Não compete às Delegacias de Julgamento apreciarem tal questão, mormente quando
o contribuinte não comprova o suposto equívoco.
Cientificado do acórdão recorrido em 23/09/2015 (Termo de Ciência, fl. 64), a
recorrente apresentou recurso voluntário (fls. 75/85), protocolizado em 23/10/2015 (fl. 74), no
qual alega em síntese:
a) Que o despacho decisório e o acórdão recorrido foram proferidos com
evidente cerceamento ao direito de defesa e descaso com a verdade material,
na medida que negaram o reconhecimento do direito creditório pleiteado, sem
buscar outros elementos que poderiam infirmar ou confirmar o direito
creditório;
b) Que ao analisar a DCOMP e proferir o Despacho Decisório por meio
eletrônico e não manualmente, sem qualquer análise da documentação
contábil/fiscal da contribuinte, descumpriu o art. 65 da IN. RFB no 900/2008,
que estabelece o poder dever da autoridade administrativa de determinar a
realização de diligências necessária ao esclarecimento do direito creditório;
c) Que a DRJ recusou-se a analisar a questão da suficiência e certeza dos créditos
da recorrente sob o argumento de que o contribuinte não teria trazido os
documentos que dessem respaldo às suas alegações, cerceando o direito da
recorrente de demonstrar, por meio de diligência fiscal, a higidez e suficiência
do crédito;
d) Que em momento algum deixou de carrear aos autos os documentos que
comprovassem suas alegações e que, se assim entendeu a autoridade
administrativa deveria esta, quando menos, intimar a recorrente a apresentar
os documentos adicionais.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907833/2012-50

Ao final requer que seja anulada a decisão recorrida e o despacho decisório para
que seja efetivamente analisado o direito creditório pleiteado, mediante a realização das
diligências necessárias.
É o relatório.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907833/2012-50

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
As alegações trazidas pela recorrente foram direcionadas exclusivamente ao
reconhecimento da nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido.
Conforme consta do relatório do acórdão recorrido, o despacho decisório
indeferiu o pedido tendo em vista que não houve apuração de crédito na DIPJ relativo ao Saldo
Negativo de CSLL informado na PER/DCOMP, mas sim saldo a pagar de imposto, verbis:
Consta no referido despacho decisório o seguinte motivo para indeferimento do pedido:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 339.520,94 Valor na DIPJ: R$ 114.805,56
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 337.989,31
CSLL devida: R$ 223.183,75
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 114.805,56
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débito
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
19904.70010.250610.1.3.03-6088 .
Em sua impugnação a contribuinte trouxe as alegações que foram sintetizadas no
acórdão recorrido, verbis:
- A Receita Federal não está considerando o parcelamento efetuado pela empresa no
valor total da CSLL apurada no 1o trimestre de 2010, no valor original de R$
223.562,75, conforme cópia do comunicado de deferimento do parcelamento anexo e
extrato de parcelamento. O valor foi parcelado em 60 meses, estando sendo pagos
mensalmente.
- Diante do exposto solicita que seja homologada totalmente a compensação declarada
no PER/DCOMP 19904.70010.250610.1.3.03-6088, uma vez que de acordo com o
Despacho Decisório emitido foi confirmado o total de retenção de CSLL para o 1o
trimestre de 2010, no valor de R$ 339.520,94, valor suficiente para compensação dos
débitos em questão.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907833/2012-50

A simples transcrição do voto condutor da decisão recorrida é suficiente para
evidenciar, com clareza, a ausência de qualquer nulidade nas decisões referidas. Confira-se:
Alega a defesa que a Receita Federal não está considerando o parcelamento efetuado
pela empresa envolvendo a CSLL apurada no 1o trimestre de 2010, no valor original de
R$ 223.562,75.
Para facilitar a análise do litígio, informe-se que o contribuinte apresentou três
PER/DCOMP tendo como crédito o saldo negativo da CSLL, 1o trimestre de 2010,
conforme comprovam os extratos anexados ao final do presente voto, a saber:

O valor informado pelo contribuinte na DIPJ 2011/2010 como saldo negativo da CSLL,
1o trimestre de 2010, foi de R$ 114.805,56, conforme extrato da referida declaração
retificadora anexada ao final do presente voto. No entanto, pretende se utilizar de um
crédito no valor de R$ 339.520,94, conforme consta no PER/DCOMP às fls. 36.
No pedido de parcelamento de que trata o processo no 13896- 003042/2010-97,
referenciado pela defesa, somente foram incluídos débitos de IRPJ e CSLL, conforme se
verifica no extrato abaixo:

__
SINCOR,SIPADE,ATEND
(
ATENDIMENTO
AO
CONTRIBUINTE
)________________________
11/07/2014 - 15:00 RELACAO DE PARCELAMENTOS USUARIO: 19443420368
CONTRIBUINTE: 03292418/0001-08 TRADICAO TECNOLOGIA E SERVICOS
LTDA. - EPP
ATIVA REGULAR - PJ DIFERENCIADA
PROCESSO : 13896-003042/2010-97 - PARCELADO
ASSINALE COM 'X' PARA SELECIONAR O PARCELAMENTO:
PARCELAMENTO(S) TRIBUTO SITUACAO TOTAL ATRASO QTDE

(REAL) ATRAS
( _ ) IRPJ 3373 ATIVO 0,00 000
( _ ) CSLL 6012 ATIVO 0,00 000

O extrato do sistema SIEF, abaixo reproduzido, indica que o parcelamento da CSLL
corresponde ao débito do 1o trimestre de 2010, no valor total de R$ 223.561,82.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907833/2012-50

Há, pois, uma clara divergência entre o valor informado pelo contribuinte na DIPJ
retificadora e o incluído no pedido de parcelamento.
O contribuinte não explicou o motivo dessa diferença, portanto, não há como esta
autoridade presumir qual é o valor efetivamente correto, relativamente à CSLL, 1o
trimestre de 2010. Se for o que consta na DIPJ retificadora, não restam dúvidas de que o
parcelamento foi indevido (fato, repita-se, que não tem como esta autoridade avaliar no
presente processo). Nesta situação, cabe ao contribuinte se dirigir à autoridade local,
solicitar o cancelamento do parcelamento, mediante a comprovação do erro
supostamente cometido, e requerer a restituição/compensação do indébito. Ressalte-se
que o pedido de parcelamento constitui-se em instrumento de confissão de dívida,
portanto é de fundamental importância que o contribuinte comprove o erro
supostamente cometido.
De qualquer forma, com relação aos PER/DCOMP em análise deve ser mantido o
despacho decisório, uma vez que teve por base o saldo negativo que o contribuinte
informou na DIPJ retificadora 2011/2010, ativa nos sistemas da Receita Federal.
Destarte, voto no sentido de não acolher a manifestação de inconformidade, mantendo o
despacho decisório em litígio.
Como se vê, o acórdão recorrido confirmou a premissa do despacho decisório, no
sentido de que o valor do crédito pleiteado na PER/DCOMP (R$ 339.520,94) era superior ao
valor informado na DIPJ retificadora, que apontava saldo negativo de CSLL no montante de R$
114.805,56, que restou reconhecido.
O colegiado recorrido rejeitou, a alegação de que o indébito teria sido gerado em
face de parcelamento do CSLL, na medida em que a contribuinte não articulou qualquer
demonstração do motivo entre o valor informado na DIPJ retificadora e o referido parcelamento
e não apresentou elementos para tal análise.
O relator do acórdão recorrido até levantou a hipótese do contribuinte ter
parcelado débitos indevidamente, o que poderia, eventualmente, ser revisto pela autoridade
administrativa na unidade de origem, mediante comprovação do erro cometido, posto que tal
discussão não integra o presente litígio.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.847 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907833/2012-50

Portanto, o colegiado recorrido analisou detidamente os elementos trazidos aos
autos e proferiu uma decisão fundamentada.
Assim, não há que se falar em violação ao direito de defesa pelo fato de não ter
havido a tratamento manual da compensação, ante a divergência entre os valores informados
pelo próprio sujeito passivo em suas declarações e, tampouco, pela não realização de diligências
pela autoridade julgadora de primeira instância, ante à falta de demonstração lógica do referido
indébito pela contribuinte.
A possibilidade de realização de diligências para o esclarecimento de dúvidas
quanto ao direito creditório, suscitada pela recorrente, se insere dentro das normas previstas no
art. 18 do Decreto no 70.235/19721, que dá à autoridade julgadora o poder de determiná-las ou
indeferi-las, conforme avalie sua necessidade, não havendo qualquer obrigatoriedade nesse
sentido, mormente diante da inexistência de apresentação de qualquer esclarecimento ou
documento pela interessada que pudesse justificar a divergência entre as declarações.
No seu recurso a recorrente não traz qualquer esclarecimento ou elemento
adicional, nem se contrapõe aos fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a alegar a
nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido em face da não realização de diligências
para a verificação do crédito alegado.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar as alegações de nulidade suscitadas e,
inexistindo qualquer alegação quanto ao mérito do indeferimento do pedido de compensação,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital